Tribunal: TJSP
Processo: 0002436-36.2015.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que são
embargantes ACACIO GALEAZZI JUNIOR e LEANDRO MARTINS DE LIMA, é
embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
2/9
Embargos de Declaração no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000
Comarca de Matão Vara Criminal
Embargantes: Acacio Galeazzi Junior e Leandro Martins de Lima
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13399
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NÃO CABIMENTO. Incabíveis
os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre
a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de
prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por
finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade
ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes
tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Acacio Galeazzi Junior e Leandro Martins de
Lima opuseram Embargos de Declaração em face do V. Acórdão de fls.
674/690, que, por V.U, deu parcial provimento aos recursos de Apelação
por eles interpostos para absolver os embargantes da imputação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
3/9
relação às despesas relativas à prestação de serviços ao Sindicato, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
afastando, por consequência, o valor de R$ 16.380,00, da indenização
fixada com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal, e para reduzir as penas para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
e pagamento de 14 dias-multa.
Em suas razões, o embargante Acácio alegou que
houve omissão no V. Acórdão e requereu a remessa dos autos à instância
inferior para que o Ministério Público seja intimado para realizar a
proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Afirmou também que o V.
Acórdão não analisou de forma profunda as questões apontadas
relacionadas ao cerceamento de Defesa, à falta de fundamentação da
decisão de primeiro grau e à aprovação da prestação de contas do
Sindicato, prequestionando a matéria (fls. 01/12 do incidente).
Igualmente, o embargante Leandro, em suas
razões, sustentou que houve contradição e omissão no V. Acórdão, por não
ter ele analisado a sua participação de menor importância. Acrescentou que
todos os gastos apontados foram realizados em benefício do Sindicato e
que não há provas de que foram revertidos em uso pessoal dos membros da
diretoria. Requereu a absolvição por insuficiência probatória e o reexame
do disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, prequestionando a
matéria (fls. 33/39).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
4/9
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver no julgado
um dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pretendendo os ora embargantes, na verdade, o reexame das teses e
matérias já submetidas a julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões
apontadas relativas à análise das provas, à eventual cerceamento de defesa
pela negativa de produção probatória e inversão do ônus da prova, à falta
de fundamentação da sentença condenatória, à aprovação da prestação de
contas do sindicato, bem como ao valor fixado à título de indenização, nos
termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, foram analisadas e
decididas de forma fundamentada, conforme se verifica as fls. 04/14 e fls.
16 do referido Acórdão.
Frise-se que, conforme já exposto no V. Acórdão,
tendo o Sindicato negado o pedido de acesso a alguns documentos, o
embargante deveria tê-los solicitado pela via judicial no momento
oportuno, qual seja, até o encerramento da instrução. No entanto, não o fez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
5/9
limitando-se a mencionar, nas alegações finais, que deveria ser expedido
ofício ao Sindicado para que fornecesse tais documentos.
Observa-se que o magistrado corretamente
analisou tal pedido e, de forma fundamentada, o indeferiu, o que poderia
efetivamente fazer, pois, tratando-se de ato exclusivo do magistrado,
destinatário
da
prova,
pode ele indeferir aquelas consideradas
desnecessárias ou inconvenientes, valorando as já produzidas na instrução
penal, lembrando que o juiz não está vinculado ao requerimento de provas
pelas partes, haja vista o “Princípio da Persuasão Racional”, não
configurando tal prerrogativa, necessariamente, prejuízo para a defesa.
Anota-se ainda que, como também mencionado
no V. Acórdão, o magistrado a quo fundamentou suficientemente a decisão
e rechaçou os argumentos da Defesa de forma a atender às disposições do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Cumpre ressaltar também, com relação às
prestações de contas, que na Ata da Assembleia realizada no dia
30.11.2012, não há maiores detalhes acerca das peças contábeis que foram
apresentadas e analisadas, segundo a ata, em dez minutos, por aquele
órgão. Ademais, as irregularidades, conforme exposto, foram constatadas
apenas posteriormente, através de auditoria, quando a nova gestão assumiu
a presidência do Sindicato.
Ressalte-se ainda que, conforme constou no V.
Acórdão, o magistrado não é obrigado a analisar especificamente todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
6/9
argumentos das partes, bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e
de direito, expressando sua convicção de forma fundamentada, sendo-lhe
facultado, desse modo, o exame explícito de questões desnecessárias ao
objeto da discussão ou de assuntos que ficarem logicamente superados, como
no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver
modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da
decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de
referência para o recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF,
133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos
artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo
Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág.
18.640).
Frise-se, portanto, que restou devidamente
consignado no V. Acórdão que há elementos de prova nos autos suficientes
a demonstrar a prática do crime pelos embargantes, tanto no aspecto
objetivo, quanto no subjetivo.
Observo ainda, por oportuno, que não há que se
cogitar de participação de menor importância do embargante Leandro, uma
vez que ficou demonstrada nos autos a hipótese de coautoria, pois ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
7/9
os embargantes, na condição de Presidente e Tesoureiro do Sindicato,
desempenharam funções fundamentais na consecução do crime, de forma
que a participação deles foi igualmente relevante para a obtenção do
resultado pretendido, não havendo que se cogitar, dessa forma, da
aplicação do disposto no artigo 29, § 1o, do CP.
Considere-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, segundo a qual todos aqueles que contribuem para a consecução
do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e
prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT,
422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).
Sobre o tema, convém mencionar julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE
TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O
VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na
coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma
divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito
no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial
para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os
agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. 2. Em uma ação fortemente
armada, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo
não agindo diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero
desdobramento causal da ação delituosa. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ -
AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Data
de Julgamento: 28/04/2015, Sexta Turma, DJe 07/05/2015)
E, com relação à questão agora apresentada,
relativa ao Acordo de Não Persecução Penal, observo que, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
8/9
artigo 28-A do Código de Processo Penal, o embargante não faz jus ao
benefício, uma vez que ele não confessou, em momento algum, a prática
do delito.
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa,
mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme
disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
SOUZA
NERY,
julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002436-36.2015.8.26.0347/50000 - Comarca de Matão - Voto no 13399
9/9
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para
garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o
julgador a reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entendam as Defesas sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator